Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709645-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHAIANE MENDES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se que apelante conseguiu pela via administrativa o objeto pretendido no recurso (ID. 62333917). Assim, resta demonstrada a perda do interesse recursal, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 15 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital